Tribunal: TJPA
Processo: 0812467-90.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812467-90.2023.8.14.0006

APELANTE: WENDEL RAMONN CASTRO DE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a reforma da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso para absolver o recorrente da imputação relativa à contravenção penal de vias de fato, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se, ausente essa comprovação, é cabível a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, deve vir acompanhada de elementos que lhe emprestem verossimilhança. No caso concreto, não houve confirmação objetiva da versão apresentada, nem por prova pericial, nem por testemunha direta dos supostos atos agressivos.

4. A única testemunha presencial, pai da vítima, relatou agressões diversas daquelas narradas por ela, não confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia.

5. Diante da fragilidade probatória, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6. Jurisprudência pacífica reconhece que a ausência de provas consistentes impede a manutenção de decreto condenatório quando a palavra da vítima não encontra suporte nos demais elementos dos autos.

7. O Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se pelo provimento do recurso e absolvição do réu, reconhecendo a insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal 0001311-15.2019.8.16.0139/PR, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 09.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por Wendel Ramonn Castro de Santana em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a peça acusatória que “no dia 01/01/2023, por volta das 23h, em uma residência localizada no bairro Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado WENDEL RAMON CASTRO DE SANTANA ameaçou e praticou vias de fato contra a vítima Raissa Carolina Ferreira Santana, em contexto de violência doméstica e familiar. Conforme se apurou, a vítima estava em sua residência quando o acusado chegou para buscar o filho do casal, vendo que o acusado estava visivelmente embriagado a vítima se recusou a entregar o filho. Momentos depois o acusado entrou em um carro de aplicativo com o filho, quando a vítima tentou intervir, o denunciado á segurou pelo braço com muita força e a empurrou, apontando o dedo para seu rosto e dizendo "TU TE LIGA COMIGO, TE LIGA COMIGO."

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2023, id-25957515.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, alegando ainda

ausência de exame de corpo de delito e contradições entre os depoimentos colhidos. Pugna por sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de absolver o recorrente da imputação relativa à contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, há que se ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente em casos de violência doméstica, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos existentes nos autos. Logo, quando a palavra da vítima não se mostra coerente com as demais provas dos autos, não há robustez bastante para ensejar a condenação do réu.

In casu
, verifica-se que a palavra da vítima não foi corroborada por outros elementos de prova. Assim, os elementos constantes dos autos não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo, portanto, prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Senão, vejamos.

A vítima Raissa Carolina Ferreira Santana, em juízo, afirmou que “estava em casa com o filho e o acusado quis levar a criança, mas a depoente não permitiu, pois o acusado estava muito bêbado; que ligou para o seu pai pegar a criança e levar para sua casa, que fica próximo; que chegando na casa do seu pai presenciou o acusado tentando levar seu filho; que o acusado a empurrou e a apertou; que o acusado apontou o dedo em seu rosto; que ele deu um soco em seu rosto; que falou para a depoente ficar ligada; que seu pai e sua avó presenciaram o fato; que quando estava chegando na casa do seu pai o acusado estava entrando num carro de aplicativo com a criança; que tentou impedir, tentando tirá-lo do seu colo; que foi tentar puxar a criança do colo do acusado; que o acusado deu um soco em seu rosto, esfregou o dedo em seu rosto; que seu pai presenciou o fato."

Por sua vez, a testemunha e pai da vítima, Paulo Augusto Pereira Barbosa, afirmou que: "presenciou os fatos; que o acusado foi buscar a criança e chegou alcoolizado; que o acusado deu um empurrão em sua filha, ora vítima; que o acusado chegou a segurar o braço dela; que não ouviu ameaça; que o depoente se afastou uns dois metros; que viu o acusado segurando e empurrando a vítima. Que a vítima foi querer pegar a criança do seu colo; que foi na hora que o acusado a empurrou e a segurou; que o acusado levou a criança; que a vítima registrou boletim de ocorrência".

As declarações acima transcritas compõem a totalidade da prova produzida, carecendo-se de outros elementos probatórios confirmatórios da versão da suposta vítima.

In casu
, há somente a versão da ofendida contra a narrativa do réu, inexistindo, repise-se, outros elementos aptos a convalidar a descrição da denúncia.

Embora não se desconheça que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância, tal declaração precisa estar confirmada por outros elementos probatórios.

Neste contexto, inviável manter-se a condenação, pois a descrição contida na denúncia não foi corroborada por meio da declaração do genitor da vítima que afirmou que presenciou os fatos, tornando de rigor a absolvição.

Dessa forma, na hipótese vertente, nada foi produzido que emprestasse credibilidade à ocorrência dos fatos conforme descritos na denúncia.

Nota-se que em nenhum momento a testemunha, pai da vítima que presenciou os fatos, mencionou que o réu desferiu soco na ofendida, como afirmado por esta. Ademais, não há nos autos exame de corpo de delito ou outro elemento de prova capaz de atestar que houve tal agressão por parte do ora recorrente.

Vale ressaltar que não cabe ao réu comprovar a sua inocência, mas ao titular da ação penal demonstrar, inequivocamente, que o crime ocorreu e que o réu fora o seu autor, sob pena de inevitável absolvição. Assim, à conta da precariedade da prova coligida, a dúvida não pode redundar em condenação, mesmo nos delitos insertos nas relações domésticas ou de coabitação.

Sendo assim, inexistindo provas contundentes de que o réu tenha praticado vias de fato contra a vítima, imperioso se manter a absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, diante da inafastável ausência de acervo probatório nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO AMPARADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR SUA VERSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O ACUSADO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, CPP. RECURSO PROVIDO. (TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0001311-15.2019.8.16.0139 - Prudentópolis, Rel. Des. Nilson Mizuta, julgamento em 09.04.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento para absolver o recorrente WENDEL RAMONN CASTRO DE SANTANA da imputação descrita no art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 27/06/2025